Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA. RECEBIMENTO DO IMÓVEL SEM QUALQUER RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À TUTELA DA CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de resolução contratual, ao argumento de que não seria cabível o desfazimento do contrato após o recebimento do imóvel pelo adquirente e usufruto por mais de 2 (dois) anos. Aduz a autora/recorrente que há cláusula contratual que estabelece que a ausência do exercício de qualquer faculdade contratual será interpretada como mera tolerância, não importando renúncia a direitos e faculdades não exercidas, de modo que não poderia ser aplicada ao caso a teoria da supressio. Aduz ainda que a inversão do ônus da prova requerida na inicial não foi objeto de decisão pelo Juízo de origem.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida à recorrente. Contrarrazões no ID 29889823.
III. A recorrente adquiriu cota de imóvel em regime de multipropriedade, cujo prazo de entrega, já computada a tolerância, era 01/10/2018. O imóvel foi entregue em 03/03/2019, sendo recebido pela recorrente sem qualquer ressalva. Em 04/05/2021 a recorrente propôs a presente ação com o objetivo de resolver o contrato em razão do descumprimento do prazo de entrega por parte da vendedora.
IV. Com efeito, o art. 475 do Código Civil autoriza a resolução do contrato em razão do inadimplemento de uma das partes, sem prejuízo das perdas e danos. O descumprimento do prazo de entrega é presumido em função da revelia, além de ter sido demonstrado pela recorrente. Não obstante, a resolução do contrato com base nesse fundamento não é mais possível. Isso porque a recorrente recebeu o imóvel mais de 2 (dois) anos antes da propositura da ação, dele usufruindo por todo esse período, sem qualquer objeção. O inadimplemento que autoriza o desfazimento contratual deve ser atual, ou seja, deve existir ao tempo do exercício da pretensão de resolução. Uma vez recebido o imóvel, a obrigação da vendedora está concluída e, por consequência, automaticamente está extinta a possibilidade de resolução do contrato com argumento no descumprimento do prazo de entrega.
V. Configura comportamento contraditório a alteração da postura da recorrente, que recebeu o imóvel sem qualquer ressalva, tendo permanecido inerte por longo período. Seria ofensivo à boa-fé objetiva, uma vez que a ré foi pega de surpresa com a nova postura contraditória. Configuração do venire contra factum proprium, derivado do dever de boa-fé objetiva, o qual repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade.
VI. Dos ensinamentos de Nelson NERY Jr. extrai-se que: “A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamento anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerado. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando o outro contratante.” (NERY Jr. Nelson. Código civil comentado. 4a ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 415).
VII. Destaco, ademais, que a existência da cláusula 120a em nada interfere na solução da demanda. Ainda que a disposição contratual estabeleça como mera tolerância o não exercício de direitos previstos no contrato ou que sejam dele decorrentes, certo é que a leitura da cláusula deve ser feita de acordo com a boa-fé, da tutela de confiança e das legítimas expectativas, da função social e tendo em mente sempre o princípio da manutenção dos contratos. Portanto, mesmo que receber o imóvel com atraso não configure, em tese, renúncia a direitos, certo é que o direito de resolução não mais subsiste em razão do próprio ato de recebimento, pelo menos não com fundamento no descumprimento do prazo de entrega.
VIII. Por fim, a inversão do ônus da prova no caso se mostra desnecessária, uma vez que a própria revelia tem como efeito material a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Além disso, a Súmula 543 do STJ não tem aplicação no caso, uma vez que a resolução do contrato não foi admitida.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
X. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.